Tribunal: STF
Processo: RE 73184
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. SE A SENTENÇA DEU-A, COMO IMPROPRIA, PORQUE ILIQUIDA
A DIVIDA, DESCABE A SEGUNDA INSTÂNCIA, ADMITINDO SUA LIQUIDEZ,
APRECIAR O MÉRITO DA CONTROVERSIA, POIS COMPROMETERIA O PRINCÍPIO DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (C.P.C., ART. 824). RECURSO PROVIDO,
PARCIALMENTE.